Tribunal: TJMT
Processo: 1014104-39.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014104-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSENANDES MOREIRA DA SILVA - CPF: 055.077.221-96 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DO AUTOR INTEGRALMENTE ATENDIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I
- Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao reembolso das despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT, descabida a alegação de sucumbência mínima.

II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT/DAMS, proposta por
JOSENANDES MOREIRA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a ré/seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de reembolso das despesas médicas (DAMS), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que o apelado sucumbiu na maior parte do seu pedido, assim, entende que o mesmo deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Fala que houve equívoco na decisão ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, prevista no §8º, do CPC, foi relegado à regra excepcional, devendo ser seguida a ordem vocacional, com a aplicação da regra geral do §2º do mesmo diploma legal.

Dessa forma, afirma que, como houve condenação em quantia certa (R$ 200,00), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 119493493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A seguradora alega que
, como sucumbiu em parte mínima do seu pedido, deve o apelado ser responsabilizado à integralidade do ônus sucumbencial.

Sem razão contudo, pois, analisando minuciosamente os autos foi possível verificar que a causa de pedir do autor, que envolve o reembolso das despesas médicas e suplementares do seguro obrigatório dpvat, foi integralmente atendida.

Em casos parecidos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 200,00 (duzentos reais), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 40,00 (quarenta reais), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais) para
R$

1.200,00
(mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022